Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-37.2010.8.05.0257
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000188-37.2010.8.05.0257 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA SANTANA ARGOLO Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RÉU. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A autora ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer em face de ente municipal, em 25/08/2010, com concessão de gratuidade judiciária e citação regularmente efetuada. 2. Após período de paralisação superior a uma década, o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Terra Nova determinou a intimação pessoal da autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito. 3. A autora foi pessoalmente intimada em 07/11/2019, conforme certidão de oficial de justiça, que registrou a ciência da intimação e o recebimento da contrafé. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, foi certificada a inércia da parte e, em 19/05/2023, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. 4. Irresignada, a autora interpôs apelação alegando ausência de requerimento do réu para extinção, inércia justificada por ausência de juiz na comarca e ausência de intimação do advogado via meio eletrônico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte autora após intimação pessoal, mesmo sem requerimento do réu e apesar do histórico de paralisação do feito por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A intimação pessoal da autora foi regularmente cumprida, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, restando demonstrada sua ciência inequívoca do teor da intimação. 9. A alegação de ausência de intimação eletrônica do advogado não prospera, pois o cumprimento da norma legal exige exclusivamente a intimação pessoal da parte. 10. A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção do processo por abandono à provocação da parte ré, deve ser interpretada à luz do caso concreto. Inexistindo manifestação do réu nos autos, a exigência de requerimento mostra-se inócua. 11. O prolongado abandono do processo compromete os princípios da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), sendo legítima a extinção como medida de higidez processual. 12. Não há violação ao direito de ação, tampouco à ampla defesa, quando a parte, mesmo intimada pessoalmente, opta por manter-se inerte. 13. O voto condutor ressalta que o ajuizamento de nova ação é possível, desde que não configurada a prescrição. 14. Jurisprudência citada reconhece a possibilidade de extinção do processo em situações de abandono prolongado e desinteresse manifesto da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa é válida quando demonstrada a inércia da parte autora após intimação pessoal regularmente cumprida, mesmo sem requerimento do réu, especialmente em hipóteses de abandono prolongado que comprometem a eficiência e a duração razoável do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000188-37.2010.8.05.0257, em que figuram como apelante TEREZINHA SANTANA ARGOLO e como apelada MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .